Tribunal: TJSP
Processo: 2191320-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão do juiz de primeira instância que determina que o patrono da exequente restitua os valores depositados à DEPRE, em virtude de que houve cessão do precatório, não se aplicando a prioridade na ordem de pagamento prevista na Constituição – Decisório que merece reforma – Caso concreto em que se verifica ter ocorrido cessão parcial dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão do juiz de primeira instância que determina que o patrono da exequente restitua os valores depositados à DEPRE, em virtude de que houve cessão do precatório, não se aplicando a prioridade na ordem de pagamento prevista na Constituição – Decisório que merece reforma – Caso concreto em que se verifica ter ocorrido cessão parcial dos créditos com reserva de 30% para os honorários advocatícios – Uma vez não ocorrida a cessão dos créditos referente aos 30% (trinta por cento) dos honorários do patrono da exequente originária, não se verifica qualquer óbice em relação ao levantamento dos valores realizado por este, eis que permanece incólume a natureza do precatório no tocante aos valores não cedidos – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2191320-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EDVALDO VOLPONI, é agravado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2191320-13.2020.8.26.0000
Agravante:
EDVALDO VOLPONI
Agravado:
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29109
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão do
juiz de primeira instância que determina que o
patrono da exequente restitua os valores
depositados à DEPRE, em virtude de que
houve cessão do precatório, não se aplicando
a prioridade na ordem de pagamento prevista
na Constituição
Decisório que merece
reforma Caso concreto em que se verifica
ter ocorrido cessão parcial dos créditos com
reserva
de
30%
para
os
honorários
advocatícios Uma vez não ocorrida a cessão
dos créditos referente aos 30% (trinta por
cento)
dos
honorários
do
patrono
da
exequente originária, não se verifica qualquer
óbice em relação ao levantamento dos valores
realizado
por
este,
eis
que
permanece
incólume a natureza do precatório no tocante
aos valores não cedidos Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVALDO VOLPONI
contra a r. decisão reproduzida às fls. 124/126 que, nos autos de
cumprimento de sentença movido em face de IPESP - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, determinou a devolução à
DEPRE, de 100% (cem por cento) dos valores depositados aos
beneficiários que cederam seus créditos, em virtude de que o
depósito prioritário previsto no § 2o do art. 100 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal possui caráter personalíssimo, não se estendendo à
cessionária, tampouco ao patrono da exequente originária.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o valor é referente a
honorários contratuais os quais foram reservados do valor do
precatório devido ao interessado. Alega que os valores foram
devidamente pagos ao sr. Edson Rossani, em razão da existência de
prioridade constitucional, em razão de sua idade ser superior a 60
(sessenta) anos. Aduz que houve cessão do precatório, no qual foram
cedidos 70% (setenta por cento) dos valores a serem pagos,
mantendo-se reservados 30% (trinta por cento) referentes ao
destaque de seus honorários contratuais. Assevera que a parte
cessionária omitiu ao juízo que o pagamento foi realizado em
decorrência de prioridade, com o único objetivo de maximizar seus
ganhos. Ressalta que embora a cessionária tenha devolvido a sua
parte do precatório, os valores referentes aos seus honorários
contratuais não devem ser devolvidos, uma vez que tais verbas
possuem natureza alimentar, também ensejando prioridade.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a
manutenção da posse dos valores levantados referentes aos
honorários contratuais.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, deferido o
efeito suspensivo (fls. 129/131).
Contraminuta de agravo às fls. 135/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Conquanto em um primeiro momento a controvérsia aparente se
tratar acerca da transmudação da natureza de precatório em virtude
de cessão do direito nele estampado, certo é que o seu desfecho
independe de tal verificação.
Isso porque, conforme se verifica do instrumento particular de cessão
de crédito firmado entre o Sr. Edson Rossani e a empresa AMGM
Investimentos Ltda. acostado às fls. 56/58, apenas 70% (setenta por
cento) dos valores constantes no precatório foram cedidos à
cessionárias, mantendo-se reservados 30% (trinta por cento) em
decorrência do contrato particular de prestação de serviços
advocatícios entabulado pelo ora agravante e o exequente originário,
senão vejamos:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
O CEDENTE adquiriu os direitos creditórios ora
cedidos, créditos estes originados nos autos da
Ação Ordinária, de natureza alimentícia, ação
movida
titularizada
pelo próprio Sr. EDSON
ROSSANI,
Autor
Originário,
já
devidamente
qualificado nos autos da ação proposta em face
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO IPESP, tendo contra ele promovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Processo no 0108041-92.2006.8.26.0053, que
tramitou perante a 10a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo
SP, atualmente
tramitando perante o Setor de Execuções contra a
Fazenda Pública e Autarquias do Estado de São
Paulo,
formando
o
Processo
Execução
no
628/2019, Processo EP no 4469771/2017, com
Ordem
Cronológica
no
2373/2018,
Processo
DEPRE
no
0044697-71.2017.8.26.0500,
ação
encabeçada por EDSON ROSSANI, mediante o
qual tornou-se titular do crédito no importe de R$
121.813,00 (cento e vinte um mil, oitocentos e
treze reais) a atualizar, que representam 70%
(setenta por cento) do total expedido em favor do
CEDENTE originário, o qual ora é CEDIDO a
CESSIONÁRIA,
livre
e
desembaraçado
de
qualquer ônus e/ou gravame, importância esta
atualizada até maio de 2019, pelos critérios
constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Parágrafo Primeiro - Para maior clareza da
disposição
inserta
no
caput
desta
cláusula,
declaram as partes que, nos termos dispostos no
artigo 287 do código civil, constituem também
objeto
da
presente
cessão
os
eventuais
acessórios do crédito ora cedido, tais como, mas
não somente, juros, correção monetária e multa,
excluídos apenas, se não forem eles o objeto da
própria
cessão,
os
honorários
advocatícios
contratuais no percentual de 30% (trinta por
cento). (grifei)
Tal entendimento é corroborado pelo cadastro realizado pela empresa
Matri Assessoria e Consultoria Empresarial, que ao realizar o cálculo
dos valores cedidos, discrimina separadamente o “saldo atualizado”
de 100% correspondente a 174.018,57, do “valor da cessão”, o qual
corresponde a 70% - R$ 121.813,00 (fl. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente, percebe-se que a empresa AMGM INVESTIMENTOS
LTDA. realizou nova cessão dos valores objeto do presente precatório
sub judice, restando cristalino que esta apenas detinha a propriedade
de 70% (setenta por cento) dos valores a serem recebidos. Confira-
se (fl. 79):
A empresa Requerente JANDINOX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. adquiriu por meio da escritura
pública de cessão de crédito o percentual de 70%
do direito creditório pertencente a cedente AMGM
INVESTIMENTOS
LTDA.,
referente
ao
credor
originário EDSON ROSSANI (Precatório de Ordem
Cronológica 2373/18), que à época da cessão
(atualização de maio/2019) correspondeu ao
valor de R$ 121.804,02 (cento e vinte e um mil,
oitocentos e quatro reais e dois centavos).
Assim, não há que se adentrar no mérito acerca da transmudação da
natureza do precatório em virtude da sua cessão, eis que a quantia
referente ao patrono do sr. Edson não foram cedidos, restando
incólumes.
Diante disso, uma vez que restou inalterada a natureza dos créditos
em relação aos 30% (trinta por cento) jamais cedidos, não se verifica
qualquer óbice em relação ao levantamento realizado pelo patrono,
não devendo ser realizada a restituição à DEPRE.
Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
judicial

Determinação
de
devolução
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade do montante depositado em favor
de exequente idoso - Pretensão de reforma

Possibilidade Cessão parcial do crédito Regra
da preferência que subsiste, em relação à parte
não cedida Aplicação do art. 100, §§2o, 3o e 13,
da CF/88 Precedentes Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2137028-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. Decisão que
determinou a devolução de 100% do valor
depositado
em
favor
do
agravante.
Inadmissibilidade. Cessão de direitos creditórios,
excluídos os honorários advocatícios. Com a
reserva da verba honorária, a cessão foi parcial,
equivalente a 70%. Apenas o crédito cedido
perdeu o caráter alimentar e, por consequência, a
prioridade no pagamento. A devolução deve se
limitar a 70% do valor pago pelo DEPRE.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2148865-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
31/10/2013; Data de Registro: 01/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença - Depósito de precatório - Decisão que
determinou a devolução do montante ao DEPRE
por compreender que cessionária não goza de
direito ao crédito preferencial - Levantamento dos
honorários contratuais reservados no contrato de
cessão Possibilidade - Precedentes desta Corte
Decisão agravada reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2145300-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
PROCESSO Execução contra a Fazenda Pública

Crédito
preferencial

Cessão
Honorários
advocatícios contratuais
Reserva
Depósito

Devolução

Depre

Impossibilidade:

O advogado tem direito ao levantamento dos honorários contratuais reservados no
instrumento de cessão do precatório.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169960-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 25/08/2020;
Data de Registro: 25/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público.
Adicional por tempo de serviço. Cumprimento de
sentença. Precatório. Cessão parcial de crédito
pelos herdeiros de coautor originário falecido no
curso
da
ação.
Honorários
advocatícios
contratuais. Prioridade de depósito que é do
credor, de cujo crédito separa-se a parcela
relativa aos honorários contratuais. Reserva de
30% para pagamento da verba. Presentes os
requisitos
para
o
direito
à
preferência
no
pagamento prevista pelo art. 100, § 2o, da CF.
Decisão reformada para excluir da devolução ao
DEPRE o percentual referente à verba devida ao
causídico. Recurso provido, com observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051848-
94.2020.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
AGRAVO
INSTRUMENTO

CESSÃO
DE
PRECATÓRIO - RESERVA DE HONORÁRIOS DE
ADVOGADO
-
PREVALÊNCIA
DO
RELACIONAMENTO CONTRATUAL
VERBA DE
CARÁTER
AUTÔNOMO
-
DIREITO
-
DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DETERMINADA
CAUTELA
MONOCRÁTICA
NÃO
CRITICÁVEL

VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E ESPECÍFICA
DE DIREITO DO PATRONO
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037638-09.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
15/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cessão
de
precatório Decisão que determinou a devolução
da
integralidade
dos
valores
depositados
à
DEPRE, por entender que o depósito de prioridade
não pode beneficiar o(s) cessionário(s) Cessão
parcial dos direitos creditórios com reserva de
30% para pagamento dos honorários advocatícios
Natureza alimentar do crédito
Presentes os
requisitos
para
o
direito
à
preferência
no
pagamento prevista pelo art. 100, § 2o, da CF

Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2117572-84.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 23/08/2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Registro: 24/08/2016)
Agravo de Instrumento Decisão que reconheceu
que o depósito de prioridade de precatórios não
se aplica em case de cessão e determinou a
devolução de depósito ao DEPRE Cessão parcial
que exige apreciação quanto à parcela que
remanesce com a preferência dos §§ 2o e 3o do
artigo 100 da Constituição Federal
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192008-48.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
02/02/2016; Data de Registro: 05/02/2016)
Fica reformada, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator